Tribunal: TJDFT
Processo: 0709233-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DIALETICIDADE. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. SAE/DF. LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. POSSIBILIDADE. EMENDA. DETERMINAÇÃO RETIFICAÇÃO POLO ATIVO. JUNTADA PROCURAÇÕES INDIVIDUAIS E DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO COLETIVA. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO. SEM JULGAMENTO MÉRITO.

1. Evidencia-se atendido o princípio da dialeticidade recursal quando, no recurso, a parte recorrente apresenta razões das quais se extrai, além de seu inconformismo, os fundamentos jurídicos que entende como melhor aplicáveis à espécie.

2. A legitimidade extraordinária para a tutela de direitos individuais ou coletivos por meio da atuação de entidade sindical encontra previsão no artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal, o qual estabelece que “ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas”.

3. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE no 883642/AL, tema de repercussão geral no 823, definiu a tese de que “os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”.

4. O sindicato detém legitimidade ativa extraordinária para buscar a tutela de direito individual homogêneo de seus associados, ainda que em sede de execução ou cumprimento individual de sentença, sendo desnecessária a alteração do polo ativo e apresentação de procurações individualizadas.

5. É possível execução individual relativa a direito estabelecido em ação coletiva movida pelo sindicato da categoria, mesmo já havendo o próprio sindicato iniciado a fase de execução coletiva, se determinada pelo juízo para evitar pagamento em duplicidade do mesmo título, desde que comprovada a desistência da execução coletiva e juntada as procurações individuais para a tramitação regular da execução individual.

6. Decorrido o prazo estipulado para a emenda, sem o cumprimento a contento da determinação exarada pelo magistrado de retificação do polo ativo, correta a sentença que indefere a petição inicial e, por consequência, extingue o feito sem julgamento do mérito.

7. O descumprimento da determinação de emenda à petição inicial acarreta a extinção do processo, sem julgamento do mérito.

8. Recurso conhecido e não provido.